Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719891-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON NERI DE SOUZA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edimilson Neri de Souza contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0705632-05.2025.8.07.0006, ID no 236460183). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 72004667). 3. A agravada noticiou a realização de acordo, nos termos da petição de ID no 72931051. 4. Por essa razão, o agravante foi intimado para informar se persistia interesse recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 73001351). Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 72958329). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, inciso III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. Mesmo regularmente intimado para informar se persistia interesse recursal, o agravante deixou de se manifestar (ID no 72958329). Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal (CPC, art. 932, III). 10. O acordo realizado demonstra a falta de interesse recursal das partes e conduz ao imediato trânsito em julgado. Diante do exaurimento desta jurisdição, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. Trânsito em julgado imediato. 11. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO